Tribunal: TJES
Processo: 5004958-29.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004958-29.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALINE MIRANDA MOREIRA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5004958-29.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ALINE MIRANDA MOREIRA

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO DÉBITO ORIGINADO PELO TOI.

IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA QUANTO À DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECORRENTE DE IRREGULARIDADE APONTADA PELA CONCESSIONÁRIA E A CONDENOU AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APURAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE REALIZADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. Insurge-se a concessionária recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos (R$ 12.349,74), decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9233979 impugnado, bem como determinando o pagamento de danos morais à autora, no valor de R$2.000,00;

2. Em seu recurso, pugna a recorrente pela reforma da sentença alegando regularidade no procedimento adotado, tendo em vista que foi observado a Resolução 1000 de 2021 da ANEEL, bem como ausência de responsabilidade da ré;

3. Contudo, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em que pesem as alegações da recorrente, tenho que a sua conduta foi em desacordo com as disposições da Resolução 1000/2021 da ANEEL;

4. Isso porque, constatando eventual irregularidade no medidor, impõe-se à concessionária a realização de diversos procedimentos a fim de comprová-la, nos termos do art. 589 e ss da referida resolução, que estabelece que:
“na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: (1) emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção; (2) solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; (3) elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II; (4) avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e (5) implementar, quando julgar necessário, (5.1) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos, e (5.2) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. A concessionária, ao emitir o TOI, deve cuidar também de (1) entregar cópia legível do documento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante, e (2) informar (2.1) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado e (2.2) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos. Por fim, constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve (1) acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico; (2) lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção; (3) encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica, e (4) comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje”;

5. E,
in casu
, compulsando os autos, vislumbro que a recorrente não cumpriu com todos os requisitos determinados;

6. Deste modo, conforme bem pontuado pelo magistrado a
quo
e demonstrado no acervo probatório dos autos, a lavratura do Termo de ocorrência e posterior apuração do alegado consumo irregular ocorreu de maneira unilateral, sem que fosse garantido o direito ao contraditório pelo consumidor, fazendo com que o referido procedimento seja ilegítimo (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018);

7. No mais, resta consolidado, nesta 4ª Turma Recursal e no TJES, o entendimento de que a cobrança do débito decorrente de TOI irregular é incabível, devendo os mesmos serem declarados inexigíveis;

8. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, tenho-o por satisfatório, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, não comportando minoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença. CONDENO a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.